Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do decreto de revelia, uma vez que não restou demonstrado o prejuízo para a parte, considerando que o réu, na data da audiência de instrução e julgamento, estava foragido do sistema penitenciário, bem como não atualizou o endereço para ser localizado, inviabilizando sua intimação.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.